Tribunal: TJSP
Processo: 2206184-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1. Tutela de urgência. Pleito de suspensão do feito indeferido. Inconformismo dos réus. Não acolhimento.
2. Alegação de que está em trâmite ação em que se discute a paternidade do réu em relação à autora, a qual, se procedente, a tornaria parte ilegítima para questionar o negócio jurídico objeto destes autos. Ausência, contudo, das hipóteses

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1. Tutela de urgência. Pleito de suspensão do feito indeferido. Inconformismo dos réus. Não acolhimento.
2. Alegação de que está em trâmite ação em que se discute a paternidade do réu em relação à autora, a qual, se procedente, a tornaria parte ilegítima para questionar o negócio jurídico objeto destes autos. Ausência, contudo, das hipóteses do art. 313 do CPC. Prevalência do vínculo de filiação existente entre as partes decorrente do registro civil. Possibilidade, outrossim, de que tal vínculo tenha origem diversa da biológica. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206184-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes WILSON
COSTA DE LIMA e MARCIA ROSA DE OLIVEIRA, é agravada JAQUELINE
APARECIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206184-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2206184-56.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Agravante: Wilson Costa de Lima e outro
Agravada: Jaqueline Aparecida dos Santos
Voto n. 47.996
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1. Tutela de urgência. Pleito de suspensão do feito
indeferido. Inconformismo dos réus. Não acolhimento.
2. Alegação de que está em trâmite ação em que se discute a
paternidade do réu em relação à autora, a qual, se
procedente, a tornaria parte ilegítima para questionar o
negócio jurídico objeto destes autos. Ausência, contudo, das
hipóteses do art. 313 do CPC. Prevalência do vínculo de
filiação existente entre as partes decorrente do registro civil.
Possibilidade, outrossim, de que tal vínculo tenha origem
diversa da biológica. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 224, proferida pelo MM. Juiz de Direito Adilson Russo
de Moraes que, em ação declaratória de nulidade, indeferiu o pedido de
suspensão da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206184-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam os agravantes, consoante as razões de fls. 01/08,
que foi ajuizada ação declaratória negatória de paternidade c.c. pedido
de modificação de registro civil de nascimento em desfavor da agravada,
a qual perderá a condição de herdeira caso procedente a ação, tornando-
se parte ilegítima para o ajuizamento da presente demanda de nulidade
de negócio jurídico. Portanto, requer a concessão da tutela de urgência,
visando a suspender o trâmite desta ação, até o julgamento final da ação
em que se discute a paternidade.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Segundo relato inicial, pretende a autora a declaração de
nulidade do negócio jurídico celebrado pelos réus, pelo qual a ré Marcia
adquiriu um bem imóvel em bairro luxuoso e de alto padrão, pelo valor
aproximado de R$ 800.000,00, instituindo usufruto em favor do réu
Wilson, seu companheiro. Afirma que houve simulação de aquisição
onerosa por parte de Márcia, quando na verdade os valores para
quitação do bem advieram do patrimônio de Wilson, tudo realizado
como forma de prejudicar a legítima a que faz jus a autora, única filha de
Wilson.
No entanto, sustenta o réu que ajuizou ação negatória de
paternidade contra a autora, pugnando pela suspensão da presente ação.
Sem razão, contudo.
Isto porque não se verifica, na hipótese, as situações
disciplinadas no art. 313 do CPC a justificar o decreto de sobrestamento
do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206184-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isto porque o questionamento da paternidade em ação
diversa não tem relevância no resultado desta ação, dado que a filiação
pode ter origem diversa, como a socioafetiva, consoante consagrado
entendimento doutrinário: “A posse do estado de filho (parentalidade
socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil” (Enunciado
256 do CEJ, in Código Civil e Legislação Civil em Vigor, Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 24a Edição, Editora Saraiva,
página 330).
Prevalece, por ora, a presunção decorrente do registro civil,
até porque, de acordo com expressa disposição do artigo 1.604 do
Código Civil, “ninguém pode vindicar estado contrário ao que
resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou
falsidade do registro”.
Em situação semelhante, já decidiu este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
Agravante que pretende a fixação de alimentos provisórios em face
do agravado. Possibilidade. Paternidade declarada em certidão de
nascimento. Documento idôneo, que permanece válido enquanto não
realizada eventual retificação do assento. Ademais, irrelevante o
resultado negativo do exame de DNA. A mera inexistência de
vínculo biológico não se mostra suficiente para afastar o dever
alimentar do pai registral, devendo ser demonstrado também a
ausência do estado de filiação. Vale dizer, a pretensão voltada à
impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada
apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a
paternidade socioafetiva. Questão que será analisada com mais
profundidade na ação negatória de paternidade, devendo assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206184-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
serem fixados alimentos provisórios em favor do menor, ao menos
até a solução definitiva daquela demanda. Decisão reformada.
Obrigação alimentar restabelecida, contudo, em patamar inferior ao
pleiteado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2231015-13.2016.8.26.0000, Rel. Rosangela Telles, j.
08.03.2017). Igualmente, esta Câmara: “Alimentos. Agravante que
pretende se desobrigar de pagar alimentos para filho menor.
Paternidade
reconhecida
espontaneamente. Dúvida posterior
quanto a paternidade não desobriga, desde logo, o pai que
reconheceu por livre vontade o filho. Registro que, enquanto não
anulado, produz e irradia efeitos como a obrigação alimentar.
Recurso
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2084133-19.2015.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 14.04.2016).
Em suma, ausente eventual provimento desconstitua o
vínculo decorrente do reconhecimento da paternidade, tal como
constante em registro, não se justifica o sobrestamento deste feito.
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator